Tribunal: TJMT
Processo: 1007414-44.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007414-44.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), ANDERSON ALMEIDA LIMA - CPF: 956.430.871-20 (PACIENTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FELIPE ALBERNAZ BELEM - CPF: 078.628.331-98 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE MARTINS LIMA - CPF: 356.185.902-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame: Habeas Corpus, com pedido liminar, visando à revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – polo Cuiabá (MT), nos autos de ação penal em que o paciente responde pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal), ocorrido em 10 de fevereiro de 2026, em terminal aeroportuário de Várzea Grande (MT), consistente na subtração de aparelho notebook. A defesa alega ausência de fundamentação idônea e contemporânea para a manutenção da medida, sustentando que a decisão se lastreou exclusivamente em condenação pretérita cuja punibilidade já foi extinta, com violação ao princípio da proporcionalidade e prejuízo às provas laborais do paciente. A liminar foi indeferida e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico ao paciente padece de ilegalidade por ausência de fundamentação idônea e contemporânea, considerando que a decisão teria se baseado exclusivamente em condenação anterior já extinta, violando o princípio da proporcionalidade e causando prejuízo ao exercício laboral.

III. Razões de decidir:

A contemporaneidade da medida cautelar está atrelada ao novo fato delituoso praticado em 10 de fevereiro de 2026 e à necessidade atual de acautelar a ordem pública e a aplicação da lei penal, não se referindo exclusivamente ao histórico criminal pretérito.

A decisão judicial encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, demonstrando a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de furto qualificado praticado em terminal aeroportuário.

A existência de condenação anterior com pena extinta em 2024 não configura bis in idem, mas constitui elemento concreto para aferição do risco de reiteração delitiva, especialmente considerando que o paciente se envolveu em novo delito de natureza patrimonial em lapso temporal inferior a dois anos.

O modus operandi do delito, consistente na subtração de notebook em raio-X de aeroporto movimentado, denota audácia e sofisticação, indicando que a liberdade plena coloca em risco a ordem pública neste momento processual.

O monitoramento eletrônico apresenta-se como medida intermediária necessária e proporcional, pois o Juízo afastou a prisão preventiva por excessivamente gravosa, mas reconheceu que medidas cautelares mais brandas seriam insuficientes para conter o ímpeto delitivo demonstrado pela reiteração fática em curto período.

A tornozeleira eletrônica não impede o exercício laboral, apenas fiscaliza a localização do agente, sendo que eventuais necessidades de deslocamento para viagens profissionais devem ser submetidas ao crivo do Juízo de origem mediante comprovação idônea, sob pena de supressão de instância.

A alegação de prejuízo laboral mostra-se genérica, não comprovada e não submetida previamente ao Juízo de origem, não havendo prova de que tenha sido indeferido pedido de autorização para viagem de trabalho devidamente documentado.

A prisão cautelar deve ser aplicada como última ratio no processo penal, conforme preceitua o princípio da presunção de inocência previsto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, tendo o Magistrado observado tal princípio ao optar pela medida menos gravosa.

IV. Dispositivo: Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A imposição de medida cautelar de monitoramento eletrônico não padece de ilegalidade quando fundamentada em elementos concretos e atuais, consistentes na gravidade da conduta praticada em terminal aeroportuário, reiteração delitiva em crimes patrimoniais em curto lapso temporal após cumprimento integral de pena anterior e modus operandi sofisticado. 2. A existência de condenação anterior com pena extinta constitui elemento idôneo para aferição do risco de reiteração delitiva e não configura bis in idem quando utilizada como elemento de contexto para justificar medida cautelar processual. 3. O monitoramento eletrônico configura medida intermediária adequada, necessária e proporcional quando a prisão preventiva se mostra excessivamente gravosa e a liberdade plena se revela insuficiente para acautelar a ordem pública. 4. Alegações genéricas de prejuízo laboral, não comprovadas e não submetidas previamente ao Juízo de origem, não autorizam a concessão de habeas corpus sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: Art. 155, § 4º, IV, do Código Penal; art. 304, § 3º, do Código de Processo Penal; art. 310 do Código de Processo Penal; art. 312 do Código de Processo Penal; art. 313 do Código de Processo Penal; art. 319, IX, do Código de Processo Penal; art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal; art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal; Lei n. 12.403/2011; Lei n. 15.272/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Habeas Corpus,
com pedido liminar em benefício de Anderson Almeida Lima, visando à revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta pelo Juiz do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – polo Cuiabá/MT, nos autos da ação penal concreta.

A defesa sustenta, em sua petição inicial, a ausência de fundamentação idônea e contemporânea para a manutenção da medida, arguindo que o
decisum
de primeiro grau lastreado exclusivamente em condenação pretérita cuja punibilidade já foi extinta. Alega, violação ao princípio da proporcionalidade e prejuízo às provas laborais do paciente. (ID. 347696885).

A liminar foi indeferida por este Relator (ID. 348473894), por não vislumbrar,
ictu oculi,
ilegalidade flagrante.

Nesta instância, a douta Procuradoria- Geral de Justiça, em parecer da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. (a). Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pela
denegação da ordem
. (ID. 350505366).

“Síntese ministerial: Habeas corpus criminal. Furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV, do CP). Medida cautelar de monitoramento eletrônico (art. 319, IX, do CPP).
Alegação de ausência de fundamentação idônea e contemporânea. Inocorrência. Decisão fundamentada em elementos concretos e atuais: gravidade concreta da conduta praticada em terminal aeroportuário, reiteração delitiva em crimes patrimoniais em curto lapso temporal após cumprimento integral de pena anterior, modus operandi sofisticado e necessidade de preservação da ordem pública. Antecedentes criminais utilizados como elemento de contexto, e não como fundamento exclusivo. Proporcionalidade observada: prisão preventiva afastada por excessivamente gravosa e liberdade plena considerada insuficiente. Monitoramento eletrônico como medida intermediária adequada, necessária e proporcional. Inexistência de bis in idem: medida cautelar processual não se confunde com sanção penal. Alegação de prejuízo laboral genérica, não comprovada e não submetida ao juízo de origem. Supressão de instância.
Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem. (sic).”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Para a melhora análise da tese das teses, transcrevo a decisão prolatada em 11/02/2026,
“in verbis”:
(ID. 347701350 fls.63-78).

(...) . Vistos etc., Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de Thiago Felipe Albernaz Belém e Anderson Almeida Lima pelo suposto cometimento do crime tipificado no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, por fato ocorrido aos 10.02.2026, no município de Várzea Grande/MT.

Não há que se olvidar quanto à legalidade da prisão do custodiado, haja vista que o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto do Capítulo II, Título IX, Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito e constatando-se que a Autoridade Policial seguiu todos os procedimentos previstos pelo art. 304, § 3º, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, pelo fato dos agentes que participaram da prisão em flagrante gozarem de fé pública, no que tange aos atos administrativos e às suas declarações, estão demonstradas a prova da materialidade e os indícios de autoria, porquanto a sua prisão não se demonstrou eivada de vício, pelo que HOMOLOGO o presente auto.

Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.403/2011 e recentemente alterada pela Lei n. 15.272/2025, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança.

Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que se encontra presente o pressuposto da prisão preventiva denominado fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, depoimento da vítima e termo de apreensão da res furtiva.

Com efeito, consta do boletim de ocorrência colacionado no id. 222889769, que:

NARRA O COMUNICANTE QUE NA DATA DE HOJE AGENTES DA POLÍCIA CIVIL DO AEROPORTO DE CONGONHAS ENTRARAM EM CONTATO COM A POLÍCIA FEDERAL DO AEROPORTO DE CUIABA INFORMANDO QUE DOIS INDIVIDUOS HAVIAM FURTADOS NA AREA DE RAIO X UM NOTEBOOK DELL COR CINZA QUE ESTAVA NA ESTEIRA DO RAIO X APÓS A VÍTIMA PASSAR COM SEUS PERTENCES NO RAIO X DO EMBARQUE. DIANTE DESSAS INFORMAÇÕES AGENTES DA POLÍCIA FEDERAL DE CUIABÁ AGUARDAVAM OS SUSPEITOS DESEMBARCAREM NO AEROPORTO E FIZERAM A ABORDAGEM NA AREA DE DESEMBARQUE DAS MALAS E APÓS AS REVISTAS ENCONTRARAM O NOTBOOK EM UMA SACOLA COM O LOGO DO FLAMENGO NA POSSE DE THIAGO. O SUSPEITO ANDERSON AO SER INDAGADO INFORMOU QUE O NOTBOOK PERTENCIA AO MESMO; OS AGENTES PEDIRAM QUE COLOCASSE A SENHA E AO ABRIR APARECEU O NOME DE SIMONE MARTINS LIMA NO LOGIN DA SENHA; O SUSPEITO ANDERSON FALOU QUE PEGOU POR ENGANO. DIANTE DESTA SITUAÇÃO OS AGENTES DA POLÍCIA FEDERAL HUANAN E FILIPE PADILHA CONDUZIRAM OS MESMOS ATÉ ESTA CENTRAL DE FLAGRANTES. [...] Destaquei.

O objeto da res furtiva foi apreendido, conforme se infere no id. 222889773, tratando-se de aparelho notebook cor cinza marca Dell. Pelo relato acima transcrito, resta caracterizada a presença do requisito que constitui o denominado fumus comissi delicti, qual seja, a prova da materialidade e os indícios de autoria, que devem estar presentes em toda e qualquer prisão provisória.

Todavia, no que tange ao periculum libertais, verifica-se que não há nos autos elementos concretos que indiquem que os custodiados representem risco à ordem pública, que possa interferir no andamento processual ou evadir-se do distrito da culpa, frustrando a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP). Constata-se que o custodiado Thiago Felipe Albernaz Belém não ostenta antecedentes e nem quaisquer registros criminais.

Por outro lado, o conduzido Anderson Almeida Lima ostenta antecedentes criminais por crimes praticados. Isto porque possuía contra si o PEP n. 0001247-77.2018.8.11.0042, ante a condenação pelos crimes previstos nos art. 155, § 4°, I, IV, art. 288, parágrafo único, e 297, do Código Penal, e art. 244-B, caput, da Lei n. 8.069/89, por fatos ocorridos no ano de 2012, a pena corpórea foi totalmente adimplida e a execução penal extinta no ano de 2024.

Destarte, considerando o lapso temporal desde o último delito, sendo que não há notícia da prática de nenhum outro delito desde então, tendo cumprido integralmente a pena de forma escorreita, temos que o monitoramento eletrônico é medida suficiente para acautelar a ordem pública, assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Registra-se que a prisão cautelar deve ser aplicada como última ratio no decorrer do processo penal, conforme preceitua o princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Assim, embora a conduta descrita nos autos seja juridicamente relevante para configurar o fumus comissi delicti, ela não se projeta, por si só, sobre o campo do periculum libertatis, e, portanto, não se mostram presentes os elementos normativos de risco concreto exigidos pelo art. 312 do CPP, interpretado à luz da Lei n. 15.272/2025, reforçando a primazia das medidas cautelares alternativas.

Ante o exposto, considerando a ausência dos requisitos ensejadores do decreto preventivo previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA aos custodiados Thiago Felipe Albernaz Belém e Anderson Almeida Lima, devendo cumprir as medidas cautelares abaixo fixadas, insertas no art. 319 do CPP: a) não cometer novos delitos; b) comparecer a todos os atos processuais a que for intimado; c) comunicar no processo onde possa ser encontrado;

DETERMINO ainda a aplicação do monitoramento eletrônico ao custodiado Anderson Almeida Lima até ulterior decisão: Fica ciente sobre os sinais e funcionamento da tornozeleira: Sinal verde: tornozeleira funcionando de forma adequada; Sinal vermelho: indicada a necessidade de carregar a tornozeleira; Sinal azul: indica a necessidade de procurar local aberto, ou perto de janela, até que a luz se apague; Sinal roxo: indica rompimento da tornozeleira. Neste caso, a representada deverá imediatamente entrar em contato com a Unidade de Monitoramento ou comparecer à Cadeia Pública local. Ressalta-se que o descumprimento de qualquer das medidas encimadas implicará na revogação da vertente benefício e decretação imediata da prisão preventiva, circunstâncias estas que constarão do alvará de soltura, nos termos do artigo 282, § 4.º do CPP e Lei 12.403/2011. Expeça-se o Alvará de Soltura, colocando os autuados em liberdade, salvo se por outro motivo devam permanecer presos. No mais, oficie-se à Autoridade Policial requisitando-se os exames de corpo de delito dos flagrados. Aguarde-se o aporte do Inquérito Policial correspondente, trasladem-se as peças necessárias e arquivem-se com as cautelas de praxe. Cumpra-se, com a urgência que o caso requer. Saem os presentes intimados.

Cuiabá/MT, data e assinatura eletrônica. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito. (sic).”

A ordem constitucional vigente consagra a liberdade como regra, admitindo-se restrições apenas em situações excepcionais e estritamente necessárias. Todavia, a análise dos autos revela que a imposição do monitoramento eletrônico (art. 319, IX, do CPP) ao paciente não padece de ilegalidade, tampouco carece de fundamentação concreta.

O cerne da impetração reside na tese de que a medida cautelar estaria amparada em "fato antigo", referindo-se ao histórico criminal do paciente. Contudo, tal assertiva não resiste a um exame mais acurado dos elementos fáticos.

Depreende-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 10 de fevereiro de 2026, pela suposta prática de furto qualificado (subtração de notebook em terminal aeroportuário), delito este cometido em concurso de pessoas. Portanto, a contemporaneidade da medida está atrelada ao novo fato delituoso e à necessidade atual de acautelar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Quanto à fundamentação, o Magistrado de piso, ao homologar o flagrante e conceder a liberdade provisória condicionada, sopesou adequadamente os vetores do artigo 282 do Código de Processo Penal. O fato de o paciente possuir condenação anterior com pena extinta em 2024 não configura bis in idem nem "eterna punição", como quer fazer crer a defesa. Ao revés, tal circunstância constitui elemento concreto para a aferição do risco de reiteração delitiva
(periculum libertatis
).

Ora, se o paciente teve sua punibilidade extinta em 2024 e, em fevereiro de 2026 — ou seja, em lapso temporal inferior a dois anos —, envolve-se novamente em delito de natureza patrimonial, com modus operandi que denota certa audácia (subtração em raio-X de aeroporto movimentado), há indicativos suficientes de que a liberdade plena, neste momento processual, coloca em risco a ordem pública.

A medida de monitoramento eletrônico, no caso em tela, apresenta-se como um
tertium genus
necessário e proporcional. O Juízo a quo, agindo com prudência, afastou a medida extrema da prisão preventiva — que seria excessivamente gravosa, — mas reconheceu que as medidas cautelares mais brandas seriam insuficientes para conter o ímpeto delitivo demonstrado pela reincidência fática em curto período.

No tocante à alegação de prejuízo ao exercício laboral, corroboro o entendimento ministerial exarado no parecer de (ID.
350505366).
A tornozeleira eletrônica não impede o trabalho; ela apenas fiscaliza a localização do agente. Eventuais necessidades de deslocamento para viagens profissionais devem ser submetidas ao crivo do Juízo de primeiro grau, mediante comprovação idônea, sob pena de incorrermos em indevida supressão de instância. Não há nos autos prova de que o Juízo de origem tenha indeferido, de forma injustificada, pedido de autorização para viagem de trabalho devidamente documentado.

O crime de furto sem violência ou grave ameaça medida que se impõe a substituição por monitoramento eletrônico.

Assim, não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do
writ.
A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, demonstrando a necessidade (evitar reiteração criminosa) e a adequação (crime patrimonial cometido logo após cumprimento de pena anterior) da medida imposta.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, VOTO pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
de Habeas Corpus, mantendo incólume a decisão que
fixou as medidas cautelares,
inclusive o monitoramento eletrônico, acrescentando ainda as medidas que seguem:

1).
Comparecimento pessoal do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;
2).
Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;
3.)
Comunicar imediatamente ao juízo criminal a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificado para os futuros atos processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026